Tribunal: TJDFT
Processo: 0707795-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707795-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA AGRAVADO: JEAN PIERRE MACHADO DA SILVA D E S P A C H O O agravante informa ter recolhido o preparo, contudo o comprovante não consta nos autos. Portanto, intime-se o agravante para juntar aos autos o comprovante do preparo efetuado. Caso não tenha realizado o preparo, intime-se o agravante, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de cinco (5) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do preparo, sob pena de deserção, a teor do art. 1.007, § 4°, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, 31 de março de 2022 16:39:02. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator